Tribunal: CARF
Processo: 13971.722892/2016-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
ARBITRAMENTO. APLICABILIDADE.
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ­ IRPJ deve ser determinado com base no lucro arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigada a contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
MULTA QUALIFICADA. DOLO COMPROVADO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. SÚMULA CARF No 34
Considera-se omissão dolosa de rendimentos quando a renda auferida decorrer de artifícios fraudulentos, incluindo-se a utilização de interpostas pessoas, hipótese que autoriza a incidência da multa qualificada. Entendimento pacificado na Súmula CARF no 34.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, c do CTN, passando a penalidade para o patamar de 100%.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Constando dos autos todos os elementos necessários ao julgamento, torna-se prescindível a perícia requerida. Indeferido o pedido com fulcro no art. 18 do Decreto no 70.235/1972 e alterações da Lei no 8.748/1993.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por qualquer meio - dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no 110, cujos os efeitos são vinculantes.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamentos decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
S1-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722892/2016-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.920 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
AUTO POSTO BATISTENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
ARBITRAMENTO. APLICABILIDADE.
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ deve ser determinado com base
no lucro arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigada a contribuinte
revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências
que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária.
MULTA QUALIFICADA. DOLO COMPROVADO. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS. SÚMULA CARF No 34
Considera-se omissão dolosa de rendimentos quando a renda auferida decorrer
de artifícios fraudulentos, incluindo-se a utilização de interpostas pessoas,
hipótese que autoriza a incidência da multa qualificada. Entendimento
pacificado na Súmula CARF no 34.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do
artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser
aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do
CTN, passando a penalidade para o patamar de 100%.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Constando dos autos todos os elementos necessários ao julgamento, torna-se
prescindível a perícia requerida. Indeferido o pedido com fulcro no art. 18 do
Decreto no 70.235/1972 e alterações da Lei no 8.748/1993.
INTIMAÇÕES
NO
ENDEREÇO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
(ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por qualquer
meio - dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no
110, cujos os efeitos são vinculantes.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722892/2016-33
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722892/2016-33

A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele dar provimento parcial para i) rejeitar as preliminares suscitadas; ii)
indeferir o pedido de diligência para realização de perícia contábil; iii) manter integralmente os
lançamentos presentes nos autos, apurados pelo regime de lucro arbitrado; e, iv) reduzir o
percentual da multa qualificada de 150% para 100%, com suporte no artigo 106, II, “c” do CTN,
tendo em vista a nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o,
inciso VI, da Lei no 9.430, de 1996.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral,
Ricardo Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada em
face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/REC, sessão de 21 de Setembro de 2017(fls.
22954, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele órgão (fls.
1629/1654), referente a lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS lavrados pelo Fisco (autos
de infração – fls. 38/86), apurados pelo regime do Lucro Arbitrado, ano-calendário 2012,
relativamente à infração “omissão de receitas – depósitos bancários de origem não comprovada”.
No caso, a RFB iniciou procedimento de fiscalização com o objetivo de verificar a
regularidade da apuração do IRPJ e eventuais reflexos nos demais tributos administrados pela
RFB, para o período 2010-2012.
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica –
IRPJ (fls. 859 a 873), do Programa de Integração Social - PIS (fls. 889 a 897), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 898 a 906) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 874 a 888), lavrados para
formalização e exigência de crédito tributário no montante de R$ 60.538,56.
Fl. 3013
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722892/2016-33

2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 822 a 839), o lançamento
decorreu de omissão de receita, caracterizada por falta de comprovação da origem de
recursos utilizados em depósitos bancários. Arbitrou-se o lucro. Qualificou-se a multa.
3. Os Srs. Argeu do Nascimento Neto e Ana Cláudia Orsi Arndt foram
responsabilizados pelo crédito, motivo por que compõem o pólo passivo da obrigação.
4. Apresentaram-se as impugnações das fls. 924 a 950 (Cofins), 1159 a 1185
(CSLL), 1394 a 1420 (IRPJ) e 1629 a 1655 (PIS), contrapondo-se, em síntese:
4.1 - O crédito concernente aos fatos geradores anteriores a 28.09.2011
teria decaído.
4.2 - O arbitramento do lucro teria sido ilegal.
4.3 - Os valores considerados como movimentação bancária não
identificada representariam "a receita tributada do Auto Posto". Far-se-ia
necessário realização de perícia para verificar-se as transferências entre contas de
mesma titularidade.
4.4 - O Auto Posto Batistense não seria cotitular das contas bancárias da
Pedra Brasil. Os valores que depositara nessas contas diriam respeito a
pagamentos pela utilização do cheque especial dessa empresa.
4.5 - A qualificação da multa teria sido indevida.
5. Requereu-se ainda a realização de perícia, formulando-se os quesitos das
fls.1417 e 1418.

Em sessão de 21 de setembro de 2017 (e-fls.2954) a DRJ julgou improcedente a
impugnação do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012

PEDIDO DE PERÍCIA. NEGAÇÃO.
Nega-se o pedido de perícia quando os elementos coligidos nos autos são
suficientes para formação de convicção e consequente julgamento da lide.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012

OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS
RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
O lucro será arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigado o
contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722892/2016-33

deficiências que a tornem imprestável para determinar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para os tributos sujeitos à homologação do lançamento, havendo pagamento
antecipado, decai em cinco anos, a partir do fato gerador, o direito de constituir-
se crédito tributário.
INTENÇÃO DE FRAUDAR. MULTA. QUALIFICAÇÃO.
A constatação de intenção de fraudar o fisco, por meio da prática de alguma(s)
das condutas definidas nos art. 71, 72 ou 73 da Lei no 6.502, de 1964, enseja a
qualificação da multa de ofício.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente da decisão de primeira instância no dia 10/10/2017 (e-fls. 2.972), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 09/11/2017 (e-fls. 2.973), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Considerações iniciais
Em que pese o fato do Fisco ter realizado um único procedimento de fiscalização,
houve a lavratura de 4 autos de infração, controlados por também quatro processos
administrativos, que foram distribuídos a este relator para elaboração de relatório e voto em face
de Recursos Voluntários interpostos pela recorrente, e que estão sendo julgados na mesma sessão
de julgamento.
Os processos fiscais estão detalhados conforma abaixo:
Processo
Tributo
Crédito Tributário
Período e apuração
13971-722.890/2016-44
IRPJ
R$12.985,06 01/10/2010
31/03/2011
CSLL
R$8.843,37
Fl. 3015
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722892/2016-33

PIS/PASEP
R$5.568,35
COFINS
R$25.700,77
13971-722.891/2016-99
IRPJ
R$21.705,36
01/04/2011
01/12/2011
CSLL
R$16.278,99
PIS/PASEP
R$9.830,22
COFINS
R$45.370,90
13971-722.892/2016-33
IRPJ
R$14.110,67
31/01/2012
31/12/2012
CSLL
R$10.582,98
PIS/PASEP
R$6.383,15
COFINS
R$29.461,76
13971-722.893/2016-88
IRPJ
R$17.143,44 31/03/2011
31/12/2012
Total do Crédito Tributário
R$223.965,02
Diante deste fato, os relatórios e votos de todos os 4 processos possuem trechos
em comum.

Das preliminares de nulidade do Acórdão recorrido.
A recorrente apresenta duas questões preliminares: cerceamento de defesa pelo
indeferimento do pedido de diligencia/perícia (e-fls. 2.977) e decadência de valores lançados
relativos a fatos anteriores a 28.09.2011(e-fls. 2.980).
Entendo que todas estas alegações devem ser rejeitadas.
A realização de perícia está regulamentada no artigo 18 do Decreto 70.235/1972
(PAF):
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o
perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os
respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos
trabalhos a serem executados.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados,
a juízo da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação
legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 3016
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722892/2016-33

Pela leitura do seu Caput pode ser verificar que cabe ao julgador analisar a
conveniência e necessidade da realização da diligências ou perícias (“A autoridade julgadora de
primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias”).
No caso, o julgador de primeiro grau entendeu que a perícia não seria necessária
pois, conforme observou o relator do Acórdão recorrido: “O que se requereu, além de não
necessitar da apreciação de um expert, já foi objeto de análise nesse voto, o que revela a sua
prescindibilidade .”
O pedido de perícia encontra-se nas e-fls. 1651 e seguintes. O teor dos quesitos (e-
fls. 1652), demonstram que a recorrente em verdade deseja a realização de um novo
procedimento de Fiscalização.
O fato é que todas as questões formuladas nos três quesitos já foram respondidas
pela autoridade Fiscal.
Caberia à recorrente rebater todas as afirmações da Fiscalização que entende
incorretas ou contrárias às provas juntadas no autos. A realização de uma perícia, nos termos em
que formulada pela recorrente, serviria exclusivamente para suprir lacunas argumentativas da
defesa, tarefa que foge do escopo das atribuições da RFB e deste Conselho.
A perícia seria cabível se imprescindível ao julgamento e para responder dúvida
razoável em relação a fato ou à um documento. No presente caso, não há dúvida sobre qualquer
fato ou prova juntada nos autos que impeça o julgamento do feito. Há apenas a contrariedade da
recorrente em face do lançamento Fiscal.
Todas as questões formuladas nos quesitos poderiam ter sido respondidas pela
recorrente na sua impugnação, acaso entendesse que possui respostas diversas das obtidas pela
Fiscalização.
Portanto, rejeito esta preliminar de nulidade, e, pelos mesmos fundamentos,
rejeito o pedido de realização de perícia.
A preliminar de decadência encontra-se a partir da e-fls. 2980. A recorrente
transcreve trecho do voto do relator que analisou o tema. Vejamos.
O texto do primeiro parágrafo do tópico “IV.2 – DECADÊNCIA DO
LANÇAMENTO DOS ANOS DE 2010 E 2011. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO ART.
150, §4o DO CTN:” (e-fls. 2980) transcreve um trecho do voto do relator que tratou do tema:
“Em relação a preliminar de decadência arquida, entendeu a Autoridade
Julgadora que “No caso em questão todavia o lançamento diz respeito a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2012 – não se formalizou crédito relativo
a fatos geradores anteriores 28.09.2011 -, a menos de cinco anos da ciência do
lançamento. De sorte que não há falar em Decadência.”
Este trecho do voto do relator encontra-se na e-fls. 2957.
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722892/2016-33

Como se pode perceber, o relator afirmou que “não se formalizou crédito
relativo a fatos geradores anteriores 28.09.2011”.
Este Processo administrativo fiscal aqui analisado, de no 13971.722892/2016-33
tratou exclusivamente de fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2012. Logo, não há que se
falar em decadência, visto que a recorrente tomou ciência da autuação em 29/09/2016.

DO MÉRITO
No mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado parcialmente procedente.
O Recurso Voluntário apresenta contestações genéricas, que podem ser resumidas
mas seguintes afirmações:
1. Toda escrituração contábil da empresa estava regular;
2. O uso da conta corrente de Pedra Brasil representou apenas a um empréstimo,
mediante uso de limite de cheque especial, no valor de R$ 50.000,00;
3. Foi utilizada a empresa BERNADETE ORSI para realizar o desconto de títulos
recebíveis junto à Crediveleiro porque a recorrente não possuía cadastro na empresa
de factoring;
4. Toda esta operação realizada com o uso de contas de terceiros é apenas uma
decorrência de graves dificuldades financeiras pelas quais a recorrente passava no
período em questão.

A Fiscalização demonstrou que a recorrente utilizou-se de conta bancária de outra
pessoa jurídica, realizando movimentações sem o devido registro na sua contabilidade. Não há
provas nos autos que possam minimamente sustentar a fraca alegação de que a utilização de
contas bancárias de terceiros se tratariam de empréstimos entre empresas por meio da utilização
de limite de conta, devido a uma suposta dificuldade financeira.
Aliás, a alegação de que a empresa passava por dificuldades financeiras (fato não
provado) não serviria como prova da regularidade jurídica das operações realizadas (uso de conta
corrente de outra pessoa jurídica), pois serviria apenas como uma simples justificativa moral dos
atos praticados. Ou seja, a recorrente praticou estes atos porque alegadamente passava por
dificuldades financeiras, o que de nenhum modo possa significar necessariamente que a
recorrente agiu conforme a Lei.
Há que se ter em conta o grave fato constatado pela Fiscalização de que a
recorrente transmitiu declaração informando estar inativa no ano-calendário 2010, ainda que ,
segundo o Fisco, “tivesse registrado movimentação financeira e escriturado livros contábeis e
fiscais”.
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722892/2016-33

A Fiscalização constatou (e-fls. 825) que a pessoa responsável pela recorrente
possuía as senhas das contas bancárias da empresa PEDRA BRASIL (então denominada
EDSON ORSI ME), conforme termo de depoimento de e-fls. 343 (Ana Claudia Orsi Arndt), a
qual inclusive “não se lembrava da motivação dos depósitos nas contas bancárias da empresa
BERNADETE ORSI”.
Os Emails juntados nos autos, e cito aqui apenas como exemplo o email de e-fls.
175, dão a real dimensão da operação realizada entre as empresas: a Ceramica Bernadete Orsi
(empresa 1) envia email para a empresa de fomento Crediveleiro (empresa 2) para que o valor
resultante dos descontos de títulos seja depositado na conta corrente de outra pessoa jurídica, a
Edson Orsi ME(empresa 3). Email este que foi assinado por Ana Claudia Orsi Arndt, que era
funcionaria da recorrente (empresa 4).
Não é crível a alegação de que a recorrente não possuía cadastro junto à factoring
(CREDIVELEIRO), e por este exclusivo motivo, utilizou-se da empresa BERNADETE ORSI E
CIA LTDA para descontar recebíveis. Inclusive, os valores resultantes do desconto de títulos não
eram depositados nem conta corrente da BERNADETE ORSI E CIA LTDA e nem da AUTO
POSTO BATISTENSE (recorrente), mas na conta corrente uma terceira empresa, a PEDRA
BRASIL, então denominada EDSON ORSI ME.
E ainda que se admitissem estas alegações como verdadeiras, ainda sim,
permanece não refutado e não demonstrado que estas receitas tenham sido tributadas. Mas o
contrário permanece demonstrado, ou seja, todas estas receitas não foram contabilizadas pela
recorrente na sua escrita contábil, demonstrando o não oferecimento à tributação.
A presunção de omissão de receitas prevista no artigo 421 da lei 9430/1996 é
relativa, cabendo ao recorrente a prova em contrário. Portanto, não cabe à recorrente apenas
demonstrar a origem dos recursos, mas também a sua natureza, que no caso dos autos não foi
demonstrada documentalmente pela recorrente, que se limita a apenas apresentar argumentos.
Portanto, não merece reparos a decisão da Fiscalização em arbitrar o lucro, nos
termos do artigo 5302 do Decreto 3000/1999 (RIR), pois a escrituração da recorrente
sabidamente não demonstra as operações financeiras realizadas na conta corrente da PEDRA
BRASIL e nem os descontos de recebíveis (cheques recebidos) realizados por BERNADETE
ORSI E CIA LTDA e depositados na conta corrente da PEDRA BRASIL.
Melhor dizendo: analisando apenas a contabilidade da recorrente é impossível ter
conhecimento de toda a “engenharia financeira” operada entre as três empresas.

1 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
2 Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art.1o):
[...]
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722892/2016-33

E o que a recorrente chama no seu Recurso Voluntário de “mera irregularidade
nos registros contábeis da empresa” ou “problemas de ordem contábil” na verdade se trata de
omissão na sua própria contabilidade de registros de operações realizadas na conta corrente de
terceiros, o que demonstra que a contabilidade da empresa estava irregular, claramente
“divorciada da realidade contábil da empresa”, usando aqui uma expressão cunhada pela
própria recorrente no seu Recurso Voluntário, e, portanto, imprestável para uma correta apuração
dos tributos.
Logo, como a leitura da escrituração contábil da recorrente não permite
“identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária” da empresa, o arbitramento
do Lucro é a medida mais adequada ao caso.
A recorrente ainda cita o artigo 148 do CTN3, alegando que deveria ter sido
intimada à se pronunciar sobre o arbitramento(durante o procedimento de Fiscalização), e como
isso não teria ocorrido, o arbitramento seria nulo.
A recorrente está confundindo conceitos jurídicos.
O artigo 148 do CTN trata de uma das quatro modalidades de Lançamento
previstas na Seção II, do Capítulo IV do Código tributário Nacional:
1. Há o Lançamento por declaração (art. 147);
2. o lançamento por homologação (art. 150).
3. O lançamento realizado com base o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou
atos jurídicos (artigo 148).
4. O lançamento realizado mediante auto de infração (aqui analisado) consta previsto no
artigo 149:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes
casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação
tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso
anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento
formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a
juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no
exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado,
que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo,
fraude ou simulação;

3 Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens,
direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor
ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou
os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722892/2016-33

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento
anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da
autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da
Fazenda Pública.

No presente caso, foi arbitrado o lucro (daí porque a expressão “Lucro
Arbitrado”), que é base de cálculo do Imposto de Renda, e não “o valor ou o preço de bens,
direitos, serviços ou atos jurídicos”. A autoridade fiscal de modo algum arbitrou o valor do
combustível ou algum serviço prestado ou alguma mercadoria eventualmente vendida na loja de
conveniência do posto.
O artigo 148 do CTN demonstra, pelo sua simples leitura, ser inaplicável ao caso,
fato que não escapou da análise do relator do Acórdão recorrido:
“14. Não há acordar com a defesa. Antes de mais nada, o arbitramento do
lucro não foi fundamentado no art. 148 do CTN, de sorte que baldado o
inconformismo nessa direção. Como dito no Termo de Verificação Fiscal (fl. 831), ele
teve por fulcro a alínea "a" do inciso II do art. 530 do RIR, de 19991 . Os arts. 532 e
536 do RIR, de 1999, citados pelo autuante, tratam de particularidades da apuração da
base de cálculo.”

A partir da e-fls. 2994, a recorrente inicia o tópico “Da alegação de pagamento
de despesas com cheque da Pedra Brasil”, afirmando que:
“entre as razões mantidas pela 3a Turma da DRJ/REC que balizam as
indicações da cotitularidade das contas bancárias da Pedra Brasil, há a indicação de
que foram realizados pagamentos de despesas da Bernardete Orsi & Cia com
cheques da Pedra Brasil, sendo que estes cheques teriam no verso o carimbo da
Bernardete Orsi & Cia.”
No entanto, após minuciosa leitura de todo o texto do Voto do Acórdão recorrido
(e-fls. 221/229) não encontramos qualquer referência à pagamento de despesas de Bernardete
Orsi & Cia mediante cheques de Pedra Brasil, indicando que este trecho pode pertencer à alguma
peça de outro processo administrativo ou judicial.
Da multa de Ofício Qualificada de 150%
Insurge-se também a recorrente contra a qualificação de multa de ofício para
150%, argumentando que “ainda que caracterizada a omissão de receita – o que traz-se a título
argumentativo – tal fato por si só não faz com que se caracterize, ou se presuma, a conduta
dolosa do contribuinte, sendo estritamente necessária a comprovação do interesse em realizar
um ato lesivo em face da fiscalização.”
De fato, este CARF possui entendimento pacificado neste sentido, por meio de
sua súmula 25 (vinculante) abaixo transcrita:
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722892/2016-33

Súmula CARF no 25.
“A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64”. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

A referida Lei n° 4.502/64 descreve assim as hipóteses:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.

Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais
ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

No entanto, entendo incabível a aplicação da súmula CARF 25 no presente caso,
pois a qualificação da multa está justifica não apenas pela simples omissão de receita ou
rendimentos, visto que autoridade fiscal (e-fls. 836) justificou de modo suficiente a ocorrência
das hipóteses qualificadoras, motivo pelo qual transcrevo o trecho do termo de verificação fiscal
como minhas razões de decidir:
80. Numa análise objetiva dos fatos aqui apurados frente aos dispositivos
legais em comento, verifica-se que a omissão de receitas detectada pela
fiscalização se insere nas definições de sonegação e fraude.
81. Baseada nas provas acostadas aos autos, conclui-se que houve uma
ação plenamente voluntária e consciente do uso de uma empresa interposta , a
PEDRA BRASIL (à época EDSON ORSI ME) para transferir parte importante
da movimentação financeiro bancária da fiscalizada.
82. No mesmo sentido, vislumbra-se uma ação plenamente voluntária,
consciente e contumaz de abster-se da escrituração das operações efetuadas
(dos alegados empréstimos) mas principalmente dos respectivos créditos
bancários, os quais uma vez não justificados, embasaram a capitulação legal do
lançamento feito pela autoridade fiscal.
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722892/2016-33

83. Tal trama foi evidentemente ocultada, afastando-se completamente de
qualquer alegação de mero erro ou engano, e principalmente apostando na
hipótese de uma suposta inércia do Fisco, o que de fato resultou no
retardamento do conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das
obrigações tributárias realmente devidas.
84. Também existem sinais evidentes de conluio entre pessoas da
mesma família. Houve a caracterização de pessoas, sócios, mandatários,
diretores, que mandaram fazer, executaram ou tiveram conhecimento de atos
ligados aos ilícitos.
85. A omissão em escriturar, apurar os tributos e deixar de declarar seu
real faturamento manteve a administração tributária completamente alheia à
realidade, atitude que indica como objetivo a redução do pagamento dos
tributos devidos.
86. Assim, por todo o acima exposto, coube à fiscalização aplicar a multa
de ofício duplicada para 150%, face à adequação do caso ao disposto no §1o do
art. 44 da Lei 9.430/96, com Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.

Chamo também à atenção o teor da Súmula CARF no 34, que afirma que “Nos
lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos
bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando
constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas”.
No entanto, a recente alteração da legislação sobre o tema beneficia a recorrente
neste ponto.
O § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no 14.689/2023,
com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando o dispositivo a ostentar a seguinte
redação:
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de
2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71,72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722892/2016-33

novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:(Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada
a ação ou omissão tipificada no sarts. 71,72e73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer
uma dessas ações ou omissões.(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

A penalidade, que antes alcançava 150% em decorrência da dobra do percentual
de 75% prescrito pelo inciso I do artigo 44, foi reduzida para 100%, conforme estabelecido pelo
novel inciso VI:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Não consta nos autos informações sobre a reincidência infracional da recorrente
no período de dois anos, “contado do ato de lançamento” , conforme estatuído pelo inciso VII
e § 1-A.
Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecida a redução do percentual da
multa para 100%, por conta da aplicação do princípio da retroatividade benigna de que trata a
letra “c” do inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional4.
Portanto, dou parcial provimento ao recurso Voluntário nesta parte, mantendo a
qualificação da multa de ofício, porém reduzindo seu percentual para 100%.
Pedido de intimação por meio de publicação efetuada em nome do representante legal do
contribuinte
No processo administrativo fiscal as intimações são realizadas no endereço
tributário eleito pelo próprio contribuinte, conforme destacado pelo artigo 23, II, do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação: [...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (grifamos)

4 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722892/2016-33

Nesse sentido, basta apenas mencionar a existência da Súmula CARF no 110, cuja
redação segue abaixo e seus efeitos passaram a ser vinculantes com a publicação da Portaria ME
no 129/2019:
Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Conforme determina o artigo 72 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”),
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, as decisões reiteradas e uniformes do CARF serão
consubstanciadas em súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Portanto, totalmente descabida qualquer pretensão do patrono em sentido
contrario.
DISPOSITIVO
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do Recurso
Voluntário, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para:
1. Rejeitar as preliminares de nulidade;
2. Indeferir o pedido de diligência para realização de perícia contábil;
3. manter integralmente os lançamentos presentes nos autos, apurados pelo
regime de lucro arbitrado;
4. Reduzir o percentual da multa qualificada de 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c” do CTN, tendo em vista a nova redação dada
pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da
Lei no 9.430, de 1996.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 3025
DF CARF MF
Original